Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Administrativo. Infração de trânsito. Recusa em se submeter ao teste de etilômetro. Dupla notificação. Observância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo usuário do serviço público que alega não ter sido duplamente notificado pela autarquia de trânsito. Afirma que a premissa pela qual partiu o juízo sentenciante é equivocada e que o órgão de trânsito não demonstrou a regularidade das notificações, assim como não houve adequado preenchimento do auto de infração.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve irregularidade no procedimento administrativo que apurou a responsabilidade do recorrente por se recusar em submeter-se ao teste do etilômetro.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que afirma o recorrente, a premissa adotada pelo juízo sentenciante é válida, em razão da natureza da própria infração. O condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro é autuado no momento do ato administrativo, que deflagra o procedimento administrativo para apuração da sua responsabilidade.
4. Conquanto haja diferença entre a autuação do proprietário e do condutor, nas hipóteses como a do caso em julgamento, a notificação ao proprietário ocorre em razão da sua responsabilidade solidária no tocante à obrigação de pagar.
5. A notificação do condutor, para além do dever de adimplemento da dívida pecuniária, surge com o objetivo de viabilizar o exercício do seu direito de defesa (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
6. Os documentos que acompanham a contestação, demonstram o envio de correspondência para a residência da proprietária (ID 68764985, pág. 2).
7. “O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais” (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020.